Tribunal: TJMT
Processo: 1018975-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018975-02.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AUTOR), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N.o 6.861/2025 DE TANGARÁ DA SERRA. INSTITUIÇÃO DO "PROJETO AUTISMO NA ESCOLA" NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL. NORMA DE CARÁTER PROGRAMÁTICO E AUTORIZATIVO. NÃO INTERFERÊNCIA NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA OU REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES DE INICIATIVA PRIVATIVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra contra a Lei Municipal n.o 6.861/2025, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a inclusão do Projeto Autismo na Escola na rede municipal de ensino como atividade extracurricular.

II. Questões em discussão

2. A questão central consiste em determinar se a lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre projeto extracurricular voltado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas da rede municipal de ensino configura usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 917 de Repercussão Geral, estabelece que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos.

4. As hipóteses de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, previstas no art. 61, § 1.o, II, da Constituição Federal, art. 195 da Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, devem ser interpretadas restritivamente, não comportando ampliação interpretativa.

5. A Lei Municipal n.o 6.861/2025, ao instituir projeto extracurricular voltado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista nas escolas municipais, possui caráter predominantemente programático e autorizativo, sem criar ou estruturar órgãos da Administração Pública ou interferir no regime jurídico de servidores municipais.

6. A simples previsão de despesas na lei impugnada não configura, por si só, vício de inconstitucionalidade formal, quando ausente interferência direta na estrutura administrativa municipal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. Lei de iniciativa parlamentar que institui projeto educacional extracurricular sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede municipal de ensino não viola a competência privativa do Chefe do Poder Executivo quando não altera a estrutura administrativa ou o regime jurídico de servidores públicos."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2.o, art. 61, § 1.o, II; Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 173, art. 190, art. 195, parágrafo único; Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra, art. 3.o, parágrafo único e art. 80, incisos II e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n.o 878.911 RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 917; STF, ADI n.o 3.394, Rel. Min. Eros Grau; STF, AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min. Roberto Barroso; TJMT, N.U 1009349-95.2021.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

REQUERIDO:

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra-MT em face da Câmara Municipal de Tangará da Serra, visando a
declaração de inconstitucionalidade
da
Lei Municipal n.o 6.861
, de 14 de maio de 2025, promulgada após a rejeição de veto pelo Poder Legislativo.

A lei impugnada dispõe sobre a obrigatoriedade de implementação de projeto extracurricular específico voltado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas instituições de ensino da rede pública municipal, com possibilidade de extensão à rede privada mediante convênios ou termos de cooperação técnica.

Em sua petição inicial, o autor alega, em síntese, que a referida norma municipal padece de inconstitucionalidade formal e material por violar princípios constitucionais fundamentais, especialmente aqueles relacionados à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal. Sustenta que, ao impor ao Poder Executivo a obrigação de incluir um programa específico no currículo das escolas públicas municipais, a lei usurpa competência privativa do Executivo, caracterizando vício formal de iniciativa.

Argumenta que a deflagração do processo legislativo compete, nessas situações, ao Chefe do Executivo Municipal, à luz do que dispõem a Lei Orgânica no art. 80, incisos II e VI, e o art. 173 da Constituição Estadual de Mato Grosso. Invoca, ainda, o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2.o da Constituição Federal, art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso e no art. 3.o, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra.

Aduz que há violação à legalidade orçamentária e à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o art. 4.o da lei impugnada cria obrigações de despesa sem a necessária previsão de impacto financeiro e fonte de custeio, em evidente ofensa ao art. 16 da Lei Complementar n.o 101/2000. Aponta, ainda, interferência indevida em competência técnica do Conselho Municipal de Educação e violação à livre iniciativa pela extensão da aplicação da norma à rede privada de ensino.

Por esses fundamentos, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia da lei impugnada e, ao final, a procedência da ação para declarar a sua inconstitucionalidade.

Em decisão inicial de ID 293524383, esta Relatoria, considerando a relevância da matéria debatida e sua importância para a ordem social e a segurança jurídica, determinou a adoção do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei n.o 9.868/1999, notificando a Câmara Municipal de Tangará da Serra para prestar informações, as quais aportaram no ID 300321854, defendendo-se a constitucionalidade do respectivo diploma normativo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de parecer da Subprocuradoria Geral de Justiça Jurídica e Institucional (ID 301798384), manifestou-se pela
improcedência
da ação, entendendo que a lei municipal impugnada não viola competência privativa do Chefe do Poder Executivo ou a separação dos poderes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares:

Examino diretamente o mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista que, adotado o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei n.o 9.868/1999, a apreciação do pedido cautelar se confunde com o exame definitivo da questão.

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.o 6.861/2025, que dispõe sobre a inclusão do "Projeto Autismo na Escola" na rede municipal de ensino como atividade extracurricular.

A mencionada lei municipal possui a seguinte redação:

"LEI N.o 6.861, DE 14 DE MAIO DE 2025

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DO PROJETO AUTISMO NA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TANGARÁ DA SERRA – MT COMO ATIVIDADE EXTRACURRICULAR.

O Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 58, § 7.o da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1.o O Poder Executivo fica autorizado a incluir como atividade extracurricular dos cursos de ensino fundamental e educação infantil o Projeto Autismo na Escola no âmbito do Município.

Art. 2.o O Município poderá estender o Projeto Autismo na Escola através de Convênios ou Termo de Cooperação Técnica às escolas Municipais e particulares.

Art. 3.o O Projeto Autismo na Escola consiste na divulgação, conscientização através de palestras, encontros para apresentação do que vem a ser o Transtorno do Espectro Autista – TEA, visando a inclusão, amizade, companheirismo, solidariedade, gerando multiplicadores e, sobretudo, propiciar uma convivência harmônica e com empatia em relação as pessoas com o Transtorno do Espectro do Autista.

Art. 4.o As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, bem como o Poder Executivo poderá firmar convênios com outros entes para o custeio do objeto da lei.

Art. 5.o O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 dias.

Art. 6.o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a lei municipal, de iniciativa parlamentar, viola a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal e se, consequentemente, afronta o princípio constitucional da separação dos poderes.

O autor alega que a norma invade competência privativa do Prefeito Municipal, à luz do disposto na Lei Orgânica Municipal e na Constituição do Estado de Mato Grosso, por versar sobre matéria afeta à organização administrativa do Município, por criar despesas sem previsão orçamentária e por interferir indevidamente na autonomia das instituições de ensino.

Aprecio, pois, a alegação de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.

Em matéria de iniciativa legislativa, a Constituição Federal, em seu art. 61, § 1.°, estabelece as hipóteses de competência privativa do Presidente da República, norma esta que, por simetria, aplica-se aos Estados e Municípios. No âmbito do Estado de Mato Grosso, tais hipóteses estão previstas no art. 195 da Constituição Estadual, que assim dispõe:

"Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos da Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica bem como a fixação da respectiva remuneração."

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, não sendo permitida interpretação ampliativa desse dispositivo constitucional. Trata-se de entendimento já consolidado no Tema 917 de Repercussão Geral:

"Não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos."

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo - estrutura da administração pública e regime dos servidores - é que se veda a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa.

No caso em análise, verifica-se que a Lei Municipal n.o 6.861/2025, que institui o
"Projeto Autismo na Escola"
na rede municipal de ensino como atividade extracurricular, não cria ou altera estrutura administrativa municipal, não interfere na organização de órgãos do Poder Executivo e não dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos.

A norma impugnada possui caráter eminentemente programático e autorizativo, limitando-se a autorizar o Poder Executivo a incluir nas escolas da rede pública municipal projeto extracurricular voltado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista. Observe-se a redação do art. 1.o da lei:
"O Poder Executivo fica autorizado a incluir como atividade extracurricular dos cursos de ensino fundamental e educação infantil o Projeto Autismo na Escola no âmbito do Município."

Não se vislumbra, portanto, qualquer determinação imperativa ou criação de estrutura administrativa que invada a competência reservada constitucionalmente ao Chefe do Executivo Municipal. A implementação do projeto dependerá de atos concretos da administração, ficando resguardada a discricionariedade administrativa no que tange à forma de execução.

Quanto à alegação de que a norma cria despesas sem a previsão orçamentária correspondente, em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, ressalto que o simples fato de a lei acarretar despesas para o Poder Executivo não configura, por si só, vício de iniciativa. A lei impugnada prevê, em seu art. 4.o, que
"as despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, bem como o Poder Executivo poderá firmar convênios com outros entes para o custeio do objeto da lei."

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a iniciativa parlamentar na elaboração de leis que aumentem a despesa pública não é, só por isso, vedada. A proibição nasce, em linha de princípio, quando se cuida de projeto de lei que, provindo do Parlamento, cria ou altera a estrutura da Administração Pública (STF - ADI 3.394, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02-04-2007, DJe-087, Publicado em 24-08-2007).

Outro não é o sentido dos precedentes deste eg. Tribunal de Justiça, conforme aresto que segue:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL 734/2021 DE FELIZ NATAL QUE CRIOU PROGRAMA MÉDICO NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO OU ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS – DIREITO À SAÚDE E A VIDA – GARANTIA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA – NORMA DE CONTEÚDO PURAMENTE PROGRAMÁTICO – NÃO INFLIÇÃO DO ART. 195, III, DA CE/MT – TEMA 917/STF – AÇÃO DIRETA IMPROCEDENTE.

A Lei n.o 734/2021 do Município de Feliz Natal, ao instituir o “Programa Médico nas Creches e Escolas Municipais”, não promove alteração na composição dos quadros de funcionários das escolas, não provoca mudança na estrutura da rede municipal e ensino e nem impede o regular funcionamento da Administração Pública. Ao contrário, o ato normativo busca a integrar e garantir o direito à saúde e a vida assegurada constitucionalmente.

O art. 195, III, da CE/MT, ao atribuir privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa legislativa de projetos de lei que visem à criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal, deve ser compreendido mediante exegese restritiva, somente abrangendo a criação, funcionamento e estruturação de órgãos da Administração Pública, de modo que as normas de conteúdo puramente programático que determinem uma simples autorização com fins de promoção do bem-estar social não se inclui no âmbito de sua incidência. Ação direta improcedente.

A competência privativa do chefe do Poder Executivo não resulta usurpada quando a matéria regulada não invade a estrutura ou a atribuição de seus órgãos, tampouco o regime jurídico de servidores públicos (STF, ARE no 878911 RG - Relator: Min. Gilmar Mendes; TJMT, ADI no 1018462-10.2020.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Erotides Kneip Baranjak), de modo que inexiste ofensa ao art. 195 da CEMT.

O c. STF assentou diretriz constitucional no sentido de que, somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores –, é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa
(STF, AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min. Roberto Barroso).”
– grifo nosso.

(TJMT - N.U 1009349-95.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, julgado em 04/11/2022, publicado no DJE 04/11/2022).

No que tange à alegada interferência indevida na competência técnica do Conselho Municipal de Educação, não se verifica que a lei impugnada substitua ou afaste as atribuições desse órgão. O projeto estabelecido pela lei possui caráter complementar e extracurricular, sem interferir diretamente nas diretrizes pedagógicas fundamentais do ensino municipal.

Por fim, quanto à extensão da aplicação da norma à rede privada de ensino, o art. 2.o da lei dispõe que
"o Município poderá estender o Projeto Autismo na Escola através de Convênios ou Termo de Cooperação Técnica às escolas Municipais e particulares"
. O dispositivo tem caráter facultativo ("poderá") e prevê a celebração de convênios ou termos de cooperação técnica, instrumentos que pressupõem a voluntariedade das partes envolvidas, não configurando, assim, imposição/obrigação às instituições privadas que possa violar o princípio da livre iniciativa.

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, constata-se que a Lei Municipal n.o 6.861/2025 não padece do vício de inconstitucionalidade formal por invasão de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, tampouco viola materialmente o princípio da separação dos poderes ou qualquer outro princípio constitucional invocado pelo autor.

Ao contrário, a norma impugnada estabelece política pública de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, matéria de inegável relevância social e educacional, sem interferir na estrutura administrativa do Poder Executivo ou no regime jurídico dos servidores municipais, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de iniciativa legislativa privativa do Prefeito Municipal.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, entendo que a Lei Municipal n.o 6.861/2025 não apresenta os vícios de inconstitucionalidade apontados pelo autor.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, julgo
improcedente
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025